Tribunal: CARF
Processo: 10730.724604/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ESPECIAL. ART. 53 DO ADCT-CF/88. ISENÇÃO.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no 8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, o art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e o art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724604/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CORACI DE MELO VANNUTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ESPECIAL. ART. 53 DO ADCT-CF/88. ISENÇÃO.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) as pensões e os
proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no 8.794 e no 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, o art.
30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e o art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de
julho de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 19a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-51.140 (fl. 37), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 5) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pela Contribuinte: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
da Justiça Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724604/2012-04
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 6, constatou-se
a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação da justiça
federal no valor de R$ 258.850,19. Destaca ainda a autoridade administrativa fiscal que em
princípio só estão isentos por moléstia grave os rendimentos de aposentadoria e pensão.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), destacando que é pensionista do Ministério da Defesa – Exército
Brasileiro - SEF - CPEx, pensão por morte de seu esposo o Sr. ANTÔNIO VANNUTELLI, Ex-
Combatente dá FEB, conforme comprova através de documentos.
Defendeu, assim, que a Pensão recebida é TOTALMENTE ISENTA DO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, fato este, várias vezes comprovado, nas
declarações retificadoras entregues e impugnações de Notificações já julgadas e com as
respectivas restituições recebidas.
Concluiu, por fim, que, com todo respeito, o Sr. Auditor, equivocou-se, pois NÃO
SE TRATA DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE e SIM PENSÃO DE EX-COMBATENTE,
TOTALMENTE ISENTA DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. O valor recebido
pela impugnante é oriundo de diferença Salarial do seu falecido esposo, do qual é beneficiária.
A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos então apresentados, julgou
procedente em parte aquela impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 12-51.140 (fl. 37),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EX-COMBATENTE
A isenção pertinente aos ex-combatentes abarca, exclusivamente, as pensões e os
proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e 8.795, de 23 de
janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
As despesas judiciais suportadas pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos
rendimentos pagos acumuladamente, a exemplo dos honorários advocatícios, não
integram a base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário de fl. 44, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos em decorrência
de ação da justiça federal.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

A Contribuinte, em suas peças defensivas apresentadas, defendeu e esclareceu em
síntese, que:
* é pensionista do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro - SEF - CPEx,
pensão por morte de seu esposo o Sr. ANTÔNIO VANNUTELLI, Ex-Combatente da FEB;
* o Sr. ANTÔNIO VANNUTELLI, em 07/07/1992, propôs uma AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, em face ao INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, época na qual já estava reformado por incapacidade física definitiva,
desde 27/03/1980, pela Portaria n°: 29 DIP-FEB, de 27/03/1980;
* em 21/07/1998, o autor da Ação veio a falecer, sem ter tido resposta da revisão
dos seus vencimentos;
* a Sra. CORACI DE MELO VANNUTELLI, foi declarada VIÚVA e
PENSIONISTA do ex-combatente, pelo Ministério do Exército, conforme Título de Pensão
Militar. A Pensão da Recorrente foi declarada isenta de Imposto de Renda pelo Decreto 3.000,
de 26/03/1999;
* em março de 2010, foi liberado o PRECATÓRIO no valor bruto de R$
258.000,80, da Ação 9201136587, ação esta que se refere à Revisão ao benefício da Previdência
Social (INSS).
O órgão julgador de primeira instância, como visto, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Contribuinte, nos seguintes termos, em síntese:
Da análise dos documentos apresentados, às fls. 10/27, verifica-se que os rendimentos
reputados omitidos têm origem em ação ordinária proposta por Antônio Vannutelli
(cônjuge falecido da impugnante).
(...)
A decisão proferida, que deu origem ao pagamento dos rendimentos em referência, após
o trânsito em julgado da decisão de segunda instância, teve fundamento na Lei no
6.708/79, que dispôs sobre a política salarial, correção automática dos salários, e outras
providências.
Com efeito, não se vislumbra, seja na Decisão Judicial, seja em seus fundamentos
jurídicos, qualquer vinculação do processo judicial à pensão de ex-combatente devida
ao ex-cônjuge da impugnante. Do exposto, afasta-se a hipótese de isenção alegada pela
defesa.
Não obstante, verifica-se que a interessada incorreu em despesas judiciais necessárias ao
recebimento desses rendimentos, no valor de R$ 75.325,40, conforme Nota Fiscal de
fls. 15, que não integram a base de cálculo do imposto, por força das disposições do
parágrafo único do art. 56 do Decreto no 3.000, de 1999. Dessa forma, a omissão de
rendimentos deve ser reduzida para R$ 183.524,79 (= R$ 258.850,19 - R$ 75.325,40).
Em face da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 44 reiterando os termos da impugnação, destacando que o PRECATÓRIO no
valor bruto de R$ 258.000,80, da Ação 9201136587, Ação esta, que se refere à Revisão ao
benefício da Previdência Social (INSS). Basta um leve raciocínio para concluirmos que o
montante é resultado da reforma do Autor, parte integrante do INSS e que posteriormente se
transformou em Pensão à sua viúva. O réu da Ação é o Instituto Nacional do Seguro Social e o
objetivo da Ação era a Revisão do benefício Previdenciário, alertando mais uma vez que o Autor
e esposo da recorrente não tinha outro beneficio junto a Previdência Social, ele era Militar das
Forças Armadas.
Pois bem! Razão assiste à Recorrente.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

Sobre o tema, convém destacar, de início, o inciso XII do art. 6o da Lei no
7.713/1988, o qual dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
O Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR), vigente à
época dos fatos, acrescenta a esse rol de normas sancionadoras de isenção, por meio do inciso
XXXV de seu art. 39, os rendimentos relacionados a proventos e pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da FEB, concedido por força do art. 17 da Lei no 8.059, de 4 de
julho de 1990. Ressalte-se que referido dispositivo se prestou tão somente a resguardar direito
previsto no revogado art. 30 da Lei no 4.242/1963, não trazendo qualquer inovação no que
respeita a regra referente ao favor legal.
Importa esclarecer ainda que a isenção definida XII do art. 6o da Lei no
7.713/1988, não acode de forma generalizada os ex-combatente da FEB, mas se volta
exclusivamente a situações consideradas especiais pelo legislador ordinário. Senão vejamos cada
uma dessas situações:
a) Decreto-lei no 8.794/1946: regula vantagens a que têm direito os herdeiros
dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço
e de quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei no 8.795/1946: regula as vantagens a que têm direito os militares
da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar; e
d) art. 30 da Lei no 4.242/1963 e art. 17 da Lei no 8.059/1990: concede pensão
aos ex-combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados,
sem prover os próprios meios de subsistência, bem como a seus herdeiros.
Pela sua importância, confira-se, também, a redação do art. 53 do ADCT-CF/88:
Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas
durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei no 5.315, de 12 de setembro de
1967, serão assegurados os seguintes direitos:
I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade;
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas,
que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer
rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários,
ressalvado o direito de opção;
III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma
proporcional, de valor igual à do inciso anterior;
IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, em
qualquer regime jurídico;
VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam ou para suas
viúvas ou companheiras.
Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II substitui, para todos os
efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente.
Como se vê, o art. 53 do ADCT-CF/88 não estabelece, por si só, isenção do IR em
relação aos valores recebidos em decorrência de pensão especial paga a ex-combatente que tenha
efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial.
Para fazer jus ao benefício fiscal previsto no art. 6o, inc. XII, da Lei no 7.713/88, é
imperioso a demonstração e comprovação de que a pensão especial seja em decorrência de umas
das hipóteses previstas em legislação específica, acima demonstradas, qual seja:
a) Decreto-lei no 8.794/1946: regula vantagens a que têm direito os herdeiros
dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço
e de quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei no 8.795/1946: regula as vantagens a que têm direito os militares
da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar; e
d) art. 30 da Lei no 4.242/1963 e art. 17 da Lei no 8.059/1990: concede pensão
aos ex-combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados,
sem prover os próprios meios de subsistência, bem como a seus herdeiros.
No caso em análise, a Contribuinte apresentou os seguintes documentos e
esclarecimentos:
- cópia do Diário Oficial da União, edição do dia 1o de abril de 1980, com a
publicação da Portaria no 29 DIP-FEB, de 27 de março de 1980, reformando o Sr. Antônio
Vannutelli, a partir de 20 de agosto de 1979, data da constatação da sua incapacidade física
definitiva (fls. 17 e 18);
- cópia do Título de Pensão Militar, datado de 03/02/1999, declarando que
CORACI DE MELO VANNUTELLI tem direito, na condição de viúva, à pensão militar, a partir
de 21 de julho de 1998, deixada pelo Sr. Antônio Vannutelli, falecido na referida data (fl. 19);
- cópia da Nota n° 201-SIP/1 –Niterói-SS2.23, de 16 de junho de 2008 do
Tribunal de Contas da União, determinando que seja isenta do desconto do imposto de renda, a
pensionista CORACI DE MELLO VANNUTELLI, Prec/CP 98/2205169, vinculada à 2a CSM
(SIP/1-Niterói), viúva do 1° Ten Refm ANTONIO VANNUTELLI, ex-Cmb/FEB, falecido em
21 Jul 1998, devido estar amparada pelo inciso XXXV, Art 39, Dec n° 3.000, de 26 Mar 1999,
conforme a Portaria de Reforma do instituidor n° 29-DIP-FEB, de 27 Mar 1980 (fl. 21);
- cópia da petição inicial da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário (fl. 47),
ajuizada pelo Sr. Antônio Vannutelli em face do INSS em julho/1992, destacando que:
1 - O autor foi aposentado em 4 de fevereiro de 1972, com 9,41 salários-minimos,
percebendo beneficio especial de ex-combatente, ar parado pela Lei no 4.297/63.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

2 - Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, o art. 58 das
Disposições Transitórias determinou que os benefícios de prestação continuada, já
concedidos na data da promulgação da Constituição fossem revistos para o fim de
restabelecer o poder a quisitivo, expresso em número de salários-Mínimos.
3 - A Autarquia-ré, entretanto, não obstante o mandamento constitucional, deixou de
rever o benefício do autor, causando-lhe graves prejuízos.
4 - Em consequência disso, o segurado que se aposentou com 9,41 salários-minimos,
vem percebendo atualmente apenas 1 (um) salário-mínimo.
5 - Nota-se, claramente, a discrepância e o prejuízo causado àquele que, na qualidade de
ex-combatente colocou a sua vida em risco para a defesa do estado de direito no mundo
e principalmente de nosso país, recebendo em troca, aos 84 anos de idade, o desprezo do
INSS e a violação de seu direito constitucionalmente protegido.
POSTULAR:
a) Que o seu benefício seja revisto a partir de 03/89 obedecendo-se o que dispõe o art.
58 das disposições transitórias da Constituição Federal.
b) Que após a edição da Lei 8.213, de 24/07/91 seja-lhe garantido, em caráter
permanente, o valor real da data da concessão do benefício expressos em números de
salários-mínimos, na forma do art. 41, I da citada lei, combinada com o art. 3o da Lei
7.789, de 03/07/89 e súmula 260 do Ex-TFR.
c) Seja o r611 condenado ao pagamento das diferenças entre o que pagou e o que na
realidade deveria pagar, tudo apurado em liquidação, inclusive as parcelas vincendas no
decorrer do processo.
- cópia da sentença da ação judicial no 92.0113658-7 (fl. 23), julgando procedente
em parte referia ação, condenando o INSS a reajustar o benefício até abril de 1989, pagando as
diferenças correlatas, com juros, correção monetária honorários advocaticios de 10%, na
forma da fundamentação.
Pois bem!
Em face dos documentos apresentados, resta incontroverso que:
(i) o Sr. Antônio Vannutelli era ex-combatente da FEB, tendo sido reformado a
partir de 20 de agosto de 1979, data da constatação da sua incapacidade física definitiva;
(ii) o Sr. Antônio Vannutelli, em julho de 1992, ajuizou ação de revisão de seu
benefício previdenciário;
(iii) o Sr. Antônio Vannutelli faleceu em 21/07/1998 (no curso, portanto, da
susodita ação judicial);
(iv) a Sra. Coraci de Melo Vannutelli, ora Recorrente, na condição de viúva, teve
reconhecido o seu direito à pensão militar deixada pelo Sr. Antônio Vannutelli;
(v) a Sra. Coraci de Melo Vannutelli teve reconhecido o seu direito à isenção do
imposto de renda, nos termos do inciso XXXV, do art. 39, do RIR/99;
(vi) o INSS foi condenado, nos autos daquela ação judicial, a reajustar o benefício
e a pagar as diferenças correlatas;
(vii) o pagamento foi, então, realizado em março/2010.
Como se vê, resta claro e evidente que o valor apontado pela Fiscalização como
omissão de rendimentos tributáveis, refere-se, em verdade, a valores recebidos pela Contribuinte
a título de pensão de ex-combatente da FEB, cuja isenção já restou reconhecida, nos termos do
inciso XXXV, do art. 39, do RIR/99, impondo-se, por conseguinte, o provimento do recurso
voluntário em análise, com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.724604/2012-04

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo-se a isenção do imposto de renda pessoa física em relação ao valor de
R$ 258.850,19, lançado como omissão pela autoridade administrativa fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital